Tribunal: STF
Processo: RHC 259728
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 995.055/SC (e-doc. 28).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal (furto) (e-doc. 6).



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 4). Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 10), seguindo-se o mencionado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    4. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que a prisão preventiva do paciente é ilegal, porquanto baseada exclusivamente na reincidência e na suposta reiteração delitiva. Salienta que “a mera reiteração delitiva do recorrente não parece suficiente para justificar a manutenção de sua prisão preventiva”. Destaca que o delito imputado – furto simples – possui pena máxima de 4 anos, o que tornaria viável a aplicação de regime inicial mais brando, tornando desproporcional a imposição da custódia cautelar. Argumenta, ainda, que o Juízo responsável pela decretação da prisão reconheceu sua própria incompetência territorial, sem que tenha havido ratificação da medida pelo juízo competente ou reavaliação nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Aponta, por fim, que o paciente responde a apenas uma ação penal na qual se encontra preso, sendo plenamente possível a adoção de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a concessão da ordem para que o recorrente aguarde em liberdade o desfecho do processo-crime.



    6. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, manifesta-se pela negativa de provimento (e-doc. 52).  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Pelo que consta dos autos, o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto, cometido em um estabelecimento comercial, de onde teriam sido subtraídos dois aparelhos celulares. A ação foi registrada por câmeras de videomonitoramento, que auxiliaram na identificação do suspeito. Após acionamento da Polícia Militar, o recorrente foi localizado ainda na posse dos bens furtados, os quais foram reconhecidos pelo proprietário da loja como sendo de sua titularidade. A prisão em flagrante foi homologada e, atendendo a requerimento do Ministério Público, o juízo converteu-a em preventiva com fundamento no risco de reiteração delitiva, especialmente diante da multirreincidência do paciente em crimes patrimoniais, reputando-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 6, p. 6).



    8. O Tribunal de Justiça respaldou o entendimento, salientando que “a decretação da prisão preventiva é válida quando fundamentada no risco de reiteração delitiva, especialmente em casos de reincidência em crimes patrimoniais, sendo suficiente para justificar a medida a fim de garantir a ordem pública” (e-doc. 4).



    9. Também o Superior Tribunal de Justiça, no ato recorrido, entendeu inexistir ilegalidade na prisão preventiva, destacando que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada no risco de reiteração delitiva, especialmente em razão da reincidência. O acórdão ficou assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante. 2. A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, devido à reiteração delitiva do agravante, reincidente em crimes patrimoniais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração delitiva do agravante é suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva. 



    4. Outra questão é a alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável pena futura, considerando a pena máxima do delito imputado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, sendo o agravante reincidente em crimes patrimoniais. 



    6. A desproporcionalidade da custódia cautelar não é acolhida, pois a conclusão do processo é necessária para determinar o regime prisional adequado. 



    7. A questão da incompetência do Juízo não foi analisada pelo Tribunal de origem, impedindo seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: 



    "1. A reiteração delitiva e a reincidência são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 



    2. A desproporcionalidade da custódia cautelar deve ser analisada após a conclusão do processo. 



    3. Questões não analisadas pelo Tribunal de origem não podem ser conhecidas por instância superior, sob pena de supressão de instância" (e-doc. 28; grifos nossos). 



    10. Não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Inviolabilidade de domicílio. Supressão de instâncias. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A alegação de violação ao princípio da inviolabilidade de domicílio não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente ao considerar que a hipótese é de paciente reincidente específico condenado em primeira e segunda instâncias pelo crime de tráfico de drogas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 219.046-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. É idônea a segregação cautelar amparada na garantia da ordem pública, notadamente quando evidenciado o risco de reiteração delitiva. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 219.557-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/11/2022, p. 23/11/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas da petição inicial. 4. O fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, ao avistar policiais, correr e pular os muros de diversas residências configura justa causa para a busca pessoal em via pública. 5. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada com fundamento na reincidência, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo não conhecido.”



    (HC nº 231.686-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023; grifos nossos)



    11. Tampouco assiste razão à defesa quanto à ilegalidade da prisão preventiva ante a possibilidade de ser estabelecido regime inicial diverso do fechado em caso de condenação. Ao buscar o reconhecimento de uma suposta incompatibilidade da custódia com o regime de cumprimento de pena, antes mesmo de o Juízo de primeira instância, após a análise de todas as circunstâncias do caso concreto, fixá-lo quando da prolação de uma possível sentença condenatória, o impetrante visa, na verdade, a “queima” de etapas, a qual não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual.



    12. As questões alusivas à declaração de incompetência do Juízo e inexistência de decisão ratificando a custódia não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes, como bem pontuou o STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator